Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703678-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0000768-74.2016.8.07.0007 que acolheu impugnação dos devedores HELGA NASCIMENTO ANDRADE E OUTROS e determinou que a base de cálculo da dívida não deve conter a cumulação dos encargos financeiros com a comissão de permanência, condenando o credor a pagar honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor do excesso da execução a ser apurado. Nas razões recursais, argumenta o agravante que o valor de R$ 633.493,77 apresentado para o cumprimento de sentença foi calculado sem cumulação dos encargos financeiros com a comissão de permanência, em conformidade com a sentença e o acórdão constituintes do título judicial. Destaca que os devedores apresentaram impugnação genérica, desacompanhada de demonstrativo do valor que entendem correto, exigido nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil. Aduz ser necessário o sobrestamento da decisão recorrida, por haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano decorrente da necessidade de se refazer os cálculos que reputa corretos e, especialmente, da condenação em honorários advocatícios. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a sentença determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença nos moldes em que foi instaurado. Comprova recolhimento do preparo (ID 43279094). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. De acordo com o que consta na decisão recorrida, teria o credor partido de base de cálculo equivocada ao utilizar como partida para os cálculos o valor de R$ 220.174,15, que seria composto indevidamente pelos encargos financeiros cumulados com a comissão de permanência. O agravante, entretanto, insiste na adequação da quantia apurada com as especificações do título judicial executado. A solução da questão, portanto, depende da análise do conjunto probatório a ser realizada pelo órgão colegiado. Ainda, considerando-se que o eventual prosseguimento da execução com o valor controvertido acarretará prejuízos não só às partes, mas ao sistema judiciário, com a prática de atos dispendiosos e, possivelmente, desnecessários, que podem vir a ser desfeitos na eventualidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica dano reverso aos agravados, sendo o sobrestamento da decisão recorrida a medida adequada ao caso presente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora